Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719225-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos S.A. - em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 125204951 do processo n. 0007061-49.2014.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra P. Sul Comercial de Carnes Ltda. - ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em suas razões recursais (ID 36282625), sustenta a agravante que “realizou a consulta ao CNPJ da empresa executada, ora agravada, no site da Receita Federal, onde verificou que consta como baixada sua situação cadastral, em razão de extinção por encerramento de liquidação voluntária, uma vez que todas as obrigações da sociedade devem ser cumpridas antes da sua extinção”. Narra que, “embora tenha diligenciado na busca de possíveis e prováveis bens passíveis de arresto/penhora neste feito em nome da empresa requerida/executada, não auferiu êxito, como faz prova os documentos até então acostados aos autos, conforme atestam o resultado de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT”. Aponta “a presunção relativa de que o encerramento irregular das atividades empresariais, aliada à inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, traduz-se em abuso, que autoriza o levantamento do véu protetivo da personalidade”, a fim de “alcançar e atingir os bens (móveis e imóveis) que se encontram em nome dos sócios da empresa-executada, quais sejam: Francisco Wellington Ferreira de Sousa e Rogerio Pereira Rosa”. Argumenta que “estão presentes todos os requisitos que possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, bem como artigos 133, 134 e 139, todos CPC e demais disposições aplicáveis a espécie”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar o prosseguimento do feito na origem com a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36282627). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. (...) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Nessa perspectiva, em análise ao pleito, sob a ótica da teoria maior adotada pelo Código Civil, não se afigura, de plano, a demonstração idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada previsto no Código de Processo Civil[1], máxime porque, “os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil”. (Acórdão n. 1398051, 07406672020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, o conjunto fático-probatório dos autos de origem se revela insuficiente para verificar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da recorrente, consistente na ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial da agravada. Ademais, não se revela o risco de dano por aguardar o julgamento colegiado. Com efeito, a execução foi ajuizada em 2014 e até o presente momento não se logrou êxito na satisfação do crédito, não se havendo urgência no pedido. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse momento processual, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 133. (...) § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Art. 134. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.